Tribunal: TJMT
Processo: 1001730-83.2023.8.11.0020
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-29
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1001730-83.2023.8.11.0020
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Provas]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[FRANCISCO CESAR BORGES ESMERINO DA SILVA - CPF: 082.045.921-67 (APELANTE), THAYANE MARTINI WURSTER - CPF: 042.446.241-98 (ADVOGADO), JERONIMO SAMITA WALDSCHMIDT MAIA - CPF: 014.495.471-09 (ADVOGADO), GABRIELLA NUNES RIBEIRO - CPF: 048.527.911-80 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

direito processual civil. recurso de apelação. ação de exibição de documentos. negativa de posse do documento requerido. impossibilidade material de exibição. ônus da prova. inexistência de cerceamento de defesa. improcedência mantida.
recurso desprovido.

I. caso em exame

1. Recurso de Apelação Cível interposto em virtude da sentença que julgou improcedente a Ação de Exibição de Documentos, que tinha por objeto a obtenção da cópia do contrato de compra e venda de um estabelecimento comercial (sorveteria). O Juiz singular entendeu pela impossibilidade material da Apelada em exibir o documento, reconhecendo a ausência de posse atual. O Apelante sustenta cerceamento de defesa, omissão na análise de provas e a necessidade de inversão do ônus da prova.

II. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se houve cerceamento de defesa em razão do indeferimento de prova testemunhal e da suposta omissão na análise de conversas de WhatsApp; (ii) estabelecer se é possível impor à parte Apelada a obrigação de exibir documento cuja perda foi alegada e não desconstituída por prova em sentido contrário.

III. razões de decidir

3. A obrigação de exibição de documentos exige a demonstração mínima de que o documento pretendido existe e está sob a posse, guarda ou disponibilidade da parte adversa, conforme os arts. 396 e seguintes do CPC.

4. O ônus da prova incumbe ao autor da ação de exibição (art. 373, I, CPC), especialmente quanto à posse atual do documento pela parte Requerida, não sendo suficiente a existência de presunções frágeis ou diálogos informais como única prova.

5. A simples alegação de perda do documento, quando feita de forma verossímil e acompanhada de justificativa plausível (mudança de endereço), configura impossibilidade material de cumprimento da obrigação, afastando a imposição de medidas coercitivas ou presunções desfavoráveis (art. 400, CPC).

6. A alegação de que o documento estava anteriormente com o advogado da Apelada, extraída de conversas de WhatsApp, não comprova a posse atual nem invalida a alegação de perda posterior.

7. A existência de duas vias contratuais, conforme afirmado pela própria Apelada, impõe ao Apelante a demonstração de que não detém a sua via, sob pena de violação ao dever de boa-fé objetiva e de conservação dos documentos.

8. A inversão do ônus da prova, prevista no art. 373, §1o, do CPC, não se aplica no caso concreto, pois não restou demonstrada a desigualdade informacional ou a hipossuficiência técnica alegada.

9. O indeferimento da prova testemunhal pelo Juiz singular está amparado no art. 370, parágrafo único, do CPC, diante da irrelevância da prova para a resolução da controvérsia, que versa sobre fato documental objetivo.

10. A manutenção da sentença atende aos princípios da duração razoável do processo e da segurança jurídica, evitando a reabertura da instrução sem fundamento probatório mínimo.

IV. dispositivo e tese

11. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. O Autor da ação de exibição de documentos deve comprovar minimamente a posse atual do documento pela parte adversa, não sendo suficientes presunções frágeis ou alegações baseadas em conversas informais. 2. A verossimilhança da alegação de perda do documento, acompanhada de justificativa plausível e ausência de prova concreta em sentido contrário, afasta a imposição da obrigação de exibição e de medidas coercitivas. 3. A existência de duas vias contratuais impõe ao Autor o dever de demonstrar a ausência de posse de sua própria via, sob pena de corresponsabilidade pela guarda documental. 4. Não configura cerceamento de defesa o indeferimento de prova testemunhal quando o fato controvertido é exclusivamente de natureza documental e não dependente de prova oral.

_________________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 370, 373, 396, 400, 402.

Jurisprudência relevante citada n: TJ-MG, AI no 10317130065681001, Rel. Des. José Américo Martins da Costa, j. 14.02.2019; TJ-DF, ApCiv no 0713832-84.2023.8.07.0001, Rel. Des. Hector Valverde Santanna, 2a Turma Cível, j. 26.06.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL N. 1001730-83.2023.8.11.0020

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Francisco Cesar Borges Esmerino da Silva
em virtude da sentença de improcedência proferida pelo Juiz da 2.a Vara de Alto Araguaia nos autos da Ação de Exibição de Documentos ajuizada em desfavor de
Gabriella Nunes Ribeiro
. O Autor foi condenado ao pagamento dos honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atualizado da causa.

Em suas razões, o Apelante alega que a Recorrida não demonstrou de forma clara a perda do documento, o que justifica a inversão do ônus probatório (art. 373, §1o, do CPC).

Assegura que o Juiz sentenciante desconsiderou provas essenciais, como conversas de WhatsApp em que a Apelada admitia que o contrato estava com seu advogado, o que contradiz a alegação de perda. A omissão na análise dessas provas comprometeu a fundamentação da decisão, violando o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LV, CF).

Insiste que a Apelada reconheceu ter posse do contrato, mas não comprovou sua perda. Diante da ausência de prova e da importância do documento para a solução da demanda, aplica-se a presunção em favor do Apelante (art. 400 do CPC).

Menciona que o Julgador singular indeferiu o pedido do Apelante para a oitiva de testemunhas, comprometendo o contraditório e a ampla defesa (art. 402 do CPC).

Ressalta que, inicialmente, a Apelada afirmou que o documento estava com seu advogado, mas depois alegou sua perda, sem apresentar qualquer prova. Essa mudança de versão compromete sua credibilidade e evidencia o descumprimento do dever de cooperação previsto no art. 6o do CPC.

Frisa que a simples alegação de perda não justifica a negativa de exibição, dada a obrigação prevista no art. 396 do CPC.

Sob tais alegações, pugna pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença a fim de julgar procedente o pedido inicial.

Contrarrazões no Id. 285630899.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.a DES.a CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Francisco Cesar Borges Esmerino da Silva
ajuizou Ação de Exibição de Documentos em face de
Gabriella Nunes Ribeiro.

Na petição inicial, o Autor narrou que, ao final do ano de 2022, celebrou com a Requerida contrato de compra e venda de um estabelecimento comercial – uma sorveteria – destinada à atividade de comércio de açaí e sorvetes, localizada na Avenida Carlos Hugueney, no 674, Centro, Alto Araguaia/MT.

O negócio abrangeu não apenas o ponto comercial, mas também todo o estoque de mercadorias, equipamentos, instalações e demais bens vinculados ao funcionamento da empresa.

O valor ajustado para a transação foi de R$ 70.000,00 (setenta mil reais), estipulando-se a seguinte forma de pagamento: o Autor entregaria, como entrada, um veículo Fiat Bravo, placas PEM-8683, avaliado em R$ 19.923,00 (dezenove mil, novecentos e vinte e três reais), e o saldo restante seria quitado em 13 (treze) parcelas mensais e sucessivas de R$ 3.852,00 (três mil, oitocentos e cinquenta e dois reais), com início em 05/11/2022, mediante depósito em conta bancária indicada pela Requerida.

O Autor seguiu dizendo que adimpliu a entrada e as seis primeiras parcelas do acordo. Contudo, diante de dificuldades financeiras e operacionais, constatou que não conseguiria dar continuidade à exploração do negócio, razão pela qual procurou a Requerida para propor a resolução contratual, com a devolução do estabelecimento comercial.

A proposta foi prontamente aceita pela Requerida, ficando informalmente ajustado que, em momento oportuno, as partes tratariam dos eventuais acertos financeiros, incluindo a definição de eventual multa rescisória ou restituição de valores.

Ocorre que, após alguns meses e sem que as partes chegassem a um consenso sobre os termos da rescisão, a Requerida comunicou ao Autor que, em razão da iniciativa dele em desfazer o contrato, considerava como multa a perda integral dos valores já pagos – ou seja, a totalidade da entrada (o veículo) e das seis parcelas quitadas, perfazendo o montante de R$ 43.035,00 (quarenta e três mil e trinta e cinco reais).

Diante da inconformidade, o Autor solicitou, extrajudicialmente, cópia do contrato celebrado, a fim de ter pleno conhecimento das cláusulas avençadas e, sobretudo, da previsão contratual acerca da multa por rescisão antecipada. Todavia, a Requerida recusou-se a fornecer o documento.

Requereu a exibição do documento, a fim de assegurar a defesa de seus direitos, visando, caso constatada eventual abusividade, adotar as medidas judiciais cabíveis para a recomposição de seu patrimônio.

Na contestação, a Requerida confessa o negócio jurídico entabulado com o Autor, no qual as partes assinaram duas vias do contrato, devidamente reconhecidas em cartório, e cada parte ficou com a sua via. Informou que a rescisão contratual ocorreu em Abril/2023 e, apesar dos esforços empreendidos, não encontrou o aludido contrato de compra e venda. Isso porque após a rescisão da avença mudou-se de endereço e o referido documento pode ter se perdido na mudança. Logo, por impossibilidade material (perdimento), declarou impossibilidade de exibição do documento.

Em réplica, o Autor refuta integralmente os argumentos apresentados na defesa e destaca que, em conversas mantidas via aplicativo WhatsApp, a Requerida afirmou ter entregue uma via do contrato ao seu advogado, mencionando, inclusive, que iria buscá-la com ele.

O Juiz singular, ao proferir a sentença, consignou estar demonstrado que o documento não se encontra sob a guarda da Requerida, o que inviabiliza sua apresentação. Destacou, ainda, que, diante da comprovada impossibilidade material de exibição, não se pode impor à parte obrigação cujo cumprimento se revela inexequível. Com base nessas razões, julgou improcedente o pedido inicial e condenou o Autor ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) do valor atribuído à causa.

Neste Recurso de Apelação, Francisco Cesar Borges Esmerino da Silva alega que a Recorrida não demonstrou de forma clara a perda do documento, o que justifica a inversão do ônus probatório (art. 373, §1o, do CPC).

Assegura que o Juiz sentenciante desconsiderou provas essenciais, como conversas de WhatsApp em que a Apelada admitiu que o contrato está com seu advogado, o que contradiz a alegação de perda. A omissão na análise dessas provas comprometeu a fundamentação da decisão, violando o contraditório e a ampla defesa (art. 5o, LV, CF).

Além disso, diante da ausência de prova e da importância do documento para a solução da demanda, entende ser aplicável a presunção em favor do Apelante (art. 400 do CPC).

Menciona que o Julgador singular indeferiu o pedido do Apelante para a oitiva de testemunhas, comprometendo o contraditório e a ampla defesa (art. 402 do CPC).

Ressalta que, inicialmente, a Apelada afirmou que o documento estava com seu advogado, mas depois alegou sua perda, sem apresentar qualquer prova. Essa mudança de versão compromete sua credibilidade e evidencia o descumprimento do dever de cooperação previsto no art. 6o do CPC.

Frisa que a simples alegação de perda não justifica a negativa de exibição, dada a obrigação prevista no art. 396 do CPC.

Sob tais alegações, pugna pela nulidade da sentença por cerceamento de defesa. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença a fim de julgar procedente o pedido inicial.

No entanto, sabe-se que a ação de exibição de documentos pressupõe a demonstração mínima, por parte do Autor, de que o documento requerido existe e está sob a guarda, posse ou disponibilidade da parte adversa ou de terceiro.

O ônus probatório, nos termos do art. 373, I, do CPC, impõe ao Autor o dever de provar os fatos constitutivos de seu direito, o que, no caso da exibição, envolve demonstrar que a parte ré possui efetivamente o documento cuja exibição se pretende. A mera presunção subjetiva ou a existência de indícios frágeis, como um trecho de conversa informal de WhatsApp, não são suficientes para inverter esse ônus de forma automática.

Ainda que existam
prints
de mensagens mencionando que o contrato estaria com o advogado da Apelada, a materialidade e a atualidade dessa posse não foram comprovadas de forma objetiva e concreta pelo Autor.

A Apelada, de forma expressa, informou nos autos que o documento foi perdido durante uma mudança de residência, o que configura fato impeditivo à satisfação da pretensão exordial.

A jurisprudência caminha no sentido de que não se pode impor obrigação de exibição a quem alega de forma verossímil a impossibilidade material de apresentar o documento:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ENTREGA E/OU EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO - NEGATIVA DE POSSE - PROVA NEGATIVA - FIXAÇÃO DE MULTA POR DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL -- IMPOSSIBILIDADE - DECISÃO REFORMADA. 1. A exibição de documentos é meio de prova e tem como escopo obrigar o outro que se encontra de posse dos documentos requeridos a apresentá-los em juízo. 2. A determinação de exibição decorre da necessidade de instruir demanda judicial com elementos suficientes a formar a convicção do juiz, fato que justifica a compulsoriedade da medida.
3. A imposição à parte de juntar documento o qual ela nega estar em sua posse configura prova negativa ou impossível, o que é vedado pelo ordenamento jurídico.
(TJ-MG, AI 10317130065681001 MG, Relator. José Américo Martins da Costa, Data de Julgamento: 14/02/2019, Data de Publicação: 20/02/2019) (sem destaque no original).

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXIBIÇÃO. DOCUMENTOS. AÇÃO AUTÔNOMA. CABIMENTO. MULTA COERCITIVA. FIXAÇÃO. PRESSUPOSTOS. IMPOSSIBILIDADE MATERIAL. MULTA COERTICIVA. IMPEDIMENTO. 1. Admite-se a propositura de ação autônoma para exibição de documento com base na interpretação conjunta dos arts. 381, inc. III, e 396 e seguintes do Código de Processo Civil 2. O Juiz poderá determinar a exibição de documento sob pena de multa com base no art. 400, parágrafo único, do Código de Processo Civil, desde que prováveis a existência da relação jurídica entre as partes e do documento ou coisa que se pretende seja exibido. Tema Repetitivo n. 1 .000 do Superior Tribunal de Justiça.
3. A impossibilidade material de exibição dos documentos impede a aplicação das medidas coercitivas previstas no art. 400 e seguintes do Código de Processo Civil.
4. Apelação desprovida. (TJDF, RAC 07138328420238070001, Relator. Hector Valverde Santanna, Data de Julgamento: 26/06/2024, 2a Turma Cível, Data de Publicação: 05/07/2024) (sem destaque no original)

Ainda que assim não fosse, a Apelada afirmou na contestação que o contrato de compra e venda objeto da lide foi celebrado em duas vias de igual teor, sendo uma destinada a cada uma das partes contratantes, conforme prática negocial comum e consagrada nas relações contratuais civis.

Tal circunstância reforça a tese de que o Apelante também detinha, ou deveria deter, uma via do contrato sob sua própria guarda, tornando-se corresponsável pela conservação do documento.

Esse fato é de extrema relevância para a solução da controvérsia, pois impõe ao Apelante a obrigação de demonstrar que não possui a sua via do contrato, ou ao menos, que adotou todas as medidas diligentes para preservá-la, sob pena de violar o princípio da boa-fé objetiva processual.

Além disso, a existência de duas vias contratuais desloca substancialmente o eixo da controvérsia probatória, tornando ainda mais rigorosa a exigência de demonstração pelo Apelante acerca da atual posse do documento pela Apelada.

Nesse contexto, é legítima a conclusão do Juiz do feito de origem ao reconhecer a improcedência da demanda, pois a eventual não localização do documento pelo Apelante não pode ser imputada exclusivamente à parte adversa, sobretudo quando o próprio Recorrente, por força da prática contratual, deveria ter consigo uma cópia do contrato.

Ademais, a alegação da Apelada de que a via em sua posse se perdeu por motivo de mudança de endereço, aliada à inexistência de prova concreta de má-fé, reforça a impossibilidade material de cumprimento da obrigação de exibição, afastando qualquer presunção de veracidade em favor do autor (art. 400 do CPC).

Outro ponto relevante é a falta de comprovação de que o Apelante realizou, previamente, diligências extrajudiciais formais para obter o documento, como, por exemplo, notificação extrajudicial ou solicitação formal documentada à Apelada, antes do ajuizamento da ação.

Embora o Apelante pleiteie a inversão do ônus da prova com base no art. 373, §1o, CPC, tal providência não se justifica no caso concreto, haja vista a ausência de demonstração da situação de extrema desigualdade informacional ou hipossuficiência técnica.

Além disso, a inversão não pode transformar a defesa em prova de fato negativo absoluto, impondo à Apelada o ônus de provar que o documento não está mais em sua posse, sobretudo quando ela já apresentou uma justificativa razoável (perda por mudança).

O art. 370 do CPC confere ao magistrado o poder de indeferir provas que considere impertinentes, irrelevantes ou protelatórias.

Nesse particular, tem-se que a prova testemunhal não se revelaria útil ou necessária para o deslinde da controvérsia, pois o objeto da demanda é a posse material de um documento, fato que, pela sua própria natureza, não depende da oitiva de testemunhas para ser comprovado. A questão se resume a fato objetivo de guarda documental, cuja demonstração é estritamente documental.

Por fim, a manutenção da sentença também atende ao princípio da segurança jurídica, evitando a perpetuação de litígios baseados em presunções frágeis e especulações sobre fatos que não se encontram adequadamente comprovados.

Nesse contexto, anular a sentença para reabrir a instrução, quando não há prova mínima de posse atual pela Apelada, apenas prolongaria indevidamente a tramitação do feito, indo de encontro ao princípio da duração razoável do processo (art. 4o do CPC e art. 5o, LXXVIII, da CF/88).

Feitas essas considerações,
nego provimento ao Recurso
e majoro os honorários advocatícios para 15% do valor atualizado da causa, cuja exigibilidade mantém-se suspensa em virtude de o Autor/Apelante ser beneficiário da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/07/2025